Tribunal: TJDFT
Processo: 0021265-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. JARDINS MANGUEIRAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. PROCEDIMENTO PRÉVIO NÃO OBSERVADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MITIGAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inércia do promitente comprador em promover os atos necessários à concessão do financiamento disponibilizado para quitação do saldo devedor configura sua inadimplência e possibilita a rescisão unilateral do contrato.

2. No entanto, deve o promitente vendedor observar as cláusulas contratuais que exigem a prévia notificação do promitente comprador e o transcurso do prazo mínimo de 90 (noventa) dias para a configuração da mora.

3. A abusividade da promitente vendedora na rescisão unilateral do contrato justifica a mitigação da cláusula penal que autoriza a retenção de parte do valor a ser restituído ao promitente comprador.

4. Recurso desprovido.